Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-67.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2021
Número: 0600455-67.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600455-67.2020.6.16.0063
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600455-67.2020.6.16.0063 que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente
procedente a presente ação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido Venicius
Djalma Rosa nas sanções do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, condenando-o, assim, no pagamento
de multa no montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), equivalente a dez
mil UFIR, corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação desta sentença. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com fundamento
legal no art. 19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 41-A e 73, V, da Lei nº 9.504/97, movida
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Venicius Djalma Rosa e Alan Benedito Proença,
alegando, em síntese, que o candidato eleito ao cargo de Prefeito do Município de São Jerônimo da
Serra, Sr. Venícius, o qual foi eleito para o cargo, realizava captação de votos através de
agendamento de exames médicos, tendo em vista que ocupou o cargo de Secretário de Saúde em
Assaí-PR, assim agindo com abuso de poder político e econômico. Narrou que a prática se repetiu
em ao menos duas oportunidades, referindo episódio em que o requerido Venicius ainda estava no
cargo de Secretaria Municipal e outro ocorrido já quando em campanha; ref.: Notícia de Fato nº
MPPR - 0132.20.000393-8; Notícia de Fato nº MPPR - -132.20.000404-3; RRC nº 0600178-
51.2020.6.16.0063; gerador cadeia São Jerônimo da Serra/PR - Eleição 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
308
16/11/2021 18:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.927

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600455-67.2020.6.16.0063 –
São Jerônimo da Serra – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: VENICIUS DJALMA ROSA
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
–
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO – VIOLAÇÃO DE LEI -
R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC).

3. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.
Num. 42790308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618224690400000041765829
Número do documento: 21111618224690400000041765829

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VENÍCIUS DJALMA ROSA
(ID. 42719232) contra o acórdão nº 59.733, que, por unanimidade, julgou prejudicado os
embargos de declaração e, de ofício, determinou que se procedesse a intimação das
partes para se manifestar sobre eventual pronúncia de decadência em virtude de se
reconhecer a existência de deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário
ante a ausência de inclusão do candidato a Vice-Prefeito eleito, nos termos da
fundamentação.

O embargante alega a existência de contradição no voto, aduzindo que
“jamais houve qualquer prejuízo à parte Investigada e ora Embargante. E assim, mesmo
que não acolhidos os embargos da PROCURADORIA – porquanto prejudicados - e
anulado o primeiro acórdão ex officio, tem-se como certo, sempre com o devido respeito,
que nunca houve decisão “contra” uma parte sem sua oitiva, motivo pelo qual o primeiro
acórdão jamais deveria ter sido alvo de reforma”.

Defende que “se foi a PRE quem solicitou a declaração de decadência e a
extinção do feito, não há que se falar em nulidade por prejuízo já que foi o próprio autor
da ação quem requereu a extinção do feito o que, como visto – e sói acontecer – se deu
de forma benéfica ao investigado”.

Argumenta que, “ao se proceder à anulação do primeiro acórdão sob o
fundamento de que “não lhe [ao MINISTÉRIO PÚBLICO] foi conferida a oportunidade
para se manifestar acerca da decadência reconhecida de ofício (...)”, percebe-se que a r.
decisão apresentou ponto de contradição ao dispositivo que a fundamentou, qual seja, a
disposição do Código de Processo Civil que veda a prolação da chamada “decisão
surpresa” (artigos 9º e 10)”.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a
contradição apontada bem como que seja atribuído efeitos infringentes para que seja
mantido o julgamento de extinção do feito com resolução de mérito pela ocorrência de
decadência. Sucessivamente, pugna que se proceda à nova inclusão dos recursos
Num. 42790308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618224690400000041765829
Número do documento: 21111618224690400000041765829

eleitorais – do ora embargante e do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - em pauta de
julgamento, uma vez que não se pôde ainda analisar o mérito da demanda

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
contradição.

A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma peça
do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e ao
mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer entre
os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.

Sucede que o embargante aduz que, “ao se proceder à anulação do primeiro
acórdão sob o fundamento de que “não lhe [ao MINISTÉRIO PÚBLICO] foi conferida a
oportunidade para se manifestar acerca da decadência reconhecida de ofício (...)”,
percebe-se que a r. decisão apresentou ponto de contradição ao dispositivo que a
fundamentou, qual seja, a disposição do Código de Processo Civil que veda a prolação da
chamada “decisão surpresa” (artigos 9º e 10)”.

Sobre o tema, restou expressamente consignado no acórdão (ID. 42690971):

Na hipótese de que se cuida, a decisão colegiada, sob a relatoria do ínclito Desembargador
Federal Fernando Quadros da Silva, concluiu pela extinção do processo com resolução do
mérito por ter se operado a decadência, em virtude de ter reconhecida a existência de
deficiência na formação do litisconsórcio passivo necessário ante a ausência de inclusão do
candidato a Vice-Prefeito eleito.

Sucede que a pronúncia da decadência se operou de ofício, sem que tivesse sido
oportunizada a prévia manifestação das partes acerca do tema, em violação ao devido
processo legal e ao princípio da não surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10, do CPC, como
visto acima.

Note-se que o embargante limita-se a argumentar a existência de
Num. 42790308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618224690400000041765829
Número do documento: 21111618224690400000041765829

descompasso entre o Código de Processo Civil e a decisão colegiada, não indicando
propriamente a existência de qualquer contradição que autoriza a oposição de embargos
de declaração.

Ainda que assim não fosse, o órgão julgador não está obrigado a analisar de
forma expressa todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater
um por um de seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e
lógica, enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

De todo modo, apenas a título argumentativo, anoto que o artigo 10 do CPC,
utilizado para fundamentar a decisão embargada, não exige a presença de prejuízo, ao
estabelecer que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

Quanto ao pedido de apreciação dos recursos interpostos contra a sentença,
o julgamento será oportunamente realizado após o trâmite regular do processo decorrente
do reconhecimento da nulidade do acórdão nº 58.847.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600455-
Num. 42790308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618224690400000041765829
Número do documento: 21111618224690400000041765829

67.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: VENICIUS DJALMA ROSA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR97109-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANÁ

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/11/2021 18:22:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111618224690400000041765829
Número do documento: 21111618224690400000041765829